Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO EXCESSIVO. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecida na sentença a atenuante da confissão espontânea, bem como concedido o direito de recorrer em liberdade, o reconhecimento da ausência interesse recursal quanto aos pontos é medida que se impõe.
2. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. 2.1. Verificado que a exasperação da pena-base foi excessiva, necessária a redução.
3. Inviável a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas quando, do conjunto probatório carreado aos autos, resta evidenciado que o delito ocorreu mediante a pluralidade de agentes.
4. Se o apelante não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, correta a vedação de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como da reincidência do apelante justificam a manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da pena, a teor do art. 33, § § 2o e 3o do Código Penal.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena imposta.